Tribunal: TJSP
Processo: 1002410-77.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Cumulação de gratificações por tempo de serviço. Anulação de ato concessivo de "Gratificação Quinquenal" pela administração sob alegação de ter sido concedida em duplicidade - Impossibilidade. Natureza distinta dos adicionais por tempo de serviço. Artigo 58 da Lei n° 2.438/95 do Município de Pirapozinho. Instituição administrativa há mais

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Cumulação de gratificações por tempo de serviço. Anulação de ato concessivo de "Gratificação Quinquenal" pela administração sob alegação de ter sido concedida em duplicidade - Impossibilidade. Natureza distinta dos adicionais por tempo de serviço. Artigo 58 da Lei n° 2.438/95 do Município de Pirapozinho. Instituição administrativa há mais de vinte anos. Limitação da autotutela pelo transcurso do prazo decadencial. Inteligência do artigo 10, inciso I, da Lei Estadual no 10.177/98. Princípio da segurança jurídica. Precedentes desta E. Corte. Ação julgada parcialmente procedente no 1o grau. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002410-77.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante SINDICATO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PIRAPOZINHO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002410-77.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 2/8
VOTO No 17780
APELAÇÃO No 1002410-77.2018.8.26.0456
COMARCA: PIRAPOZINHO
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
PIRAPOZINHO
RECORRIDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO
Juiz de 1a Instância: Francisco José Dias Gomes
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. Cumulação de gratificações por tempo de
serviço. Anulação de ato concessivo de “Gratificação
Quinquenal” pela administração sob alegação de ter sido
concedida em duplicidade - Impossibilidade. Natureza distinta dos
adicionais por tempo de serviço. Artigo 58 da Lei n° 2.438/95 do
Município de Pirapozinho. Instituição administrativa há mais de
vinte anos. Limitação da autotutela pelo transcurso do prazo
decadencial. Inteligência do artigo 10, inciso I, da Lei Estadual no
10.177/98. Princípio da segurança jurídica. Precedentes desta E.
Corte. Ação julgada parcialmente procedente no 1o grau. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta em face da r.
sentença de fls. 346/349 que julgou parcialmente procedente os pedidos
veiculados em ação civil pública proposta por ente sindical com o objetivo de
anular ato administrativo que revogou o pagamento da verba relativa à
Gratificação Quinquenal, condenando o município a se abster de cobrar
eventuais restituições da referida Gratificação recebida pelos servidores.
A r. sentença, cujo relatório é adotado, julgou a ação
parcialmente procedente, sob o fundamento de que é cabível à administração
anular seus próprios atos, não restando configurada, todavia, a obrigação de
restituição de verbas recebidas de boa fé pelos servidores municipais.
Inconformado com a decisão apela o Sindicato dos
Servidores Municipais de Pirapozinho sustentando que os adicionais por
tempo de serviço percebidos cuidam-se de verbas de natureza diversa, sendo
legal a cumulação, e, além disso, aduzem que o transcurso de mais de dez
anos desde a estipulação da gratificação em comento impede a invalidação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002410-77.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 3/8
ato administrativo benéfico, sob pena de ofensa à segurança jurídica e a
irredutibilidade dos vencimentos (fls. 355/368).
Recurso recebido em seus regulares efeitos e não
respondido (fls. 375).
Parecer da PGJ pelo provimento do recurso (fls.
384/391).
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada pelo Sindicato dos
Servidores Municipais de Pirapozinho visando à anulação de ato que
reconheceu nula a concessão da Gratificação Quinquenal aos servidores
determinando o cancelamento do pagamento da mencionada verba. O d.
Juízo a quo reconheceu a inexistência de respaldo legal para o pagamento da
Gratificação Quinquenal, entendendo pela possibilidade da Administração
Pública anular seus próprios atos. Em face desse “decisum”, insurge-se a
parte autora.
Em que pese os fundamentos lançados na r.
sentença, o recurso merece prosperar.
Com efeito, muito embora tenha a Comissão
Especial justificado o cancelamento do benefício por suposta duplicidade na
instituição dos adicionais por tempo de serviço, extrai-se dos autos que
cuidam-se de verbas de natureza distinta, cuja cumulação é autorizada pela
legislação municipal, como bem anotado pelo parecer ministerial acostado às
fls. 384/391.
Nesse sentido, importa ressaltar a disposição contida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002410-77.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 4/8
na Lei n° 2.438/95 que traz previsão sobre os referidos adicionais:
“Art. 58
Ao servidor público municipal é
assegurado o percebimento de adicional, sobre o salário base,
correspondente a 1% (um por cento) por ano, a 5% (cinco por cento) por
quinquênio e à sexta parte dos vencimentos, após vinte anos, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observando-se sempre o
efetivo exercício.”
Portanto, consoante esclarecido pelo parquet,
“referido dispositivo contempla um adicional de 1% por ano, e outro de 5%
por quinquênio, além da sexta parte. Diante dessa redação, é possível inferir
que o servidor terá direito à percepção do acréscimo de 1% a cada ano de
efetivo exercício, enquanto o quinquênio será completado e concedido
somente a cada cinco anos.”
Assim, ante a expressa autorização do art. 58 da Lei
2.438/95, visualiza-se que tanto há amparo legal quanto possibilidade do
acúmulo uma vez não configurado o efeito cascata.
Por outro lado, verifica-se que tais verbas tem sido
pagas desde 1995 quando da vigência da Lei Municipal que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos, fato este capaz de ensejar tanto uma
expectativa substancial confiança legítima - em relação à legalidade do
pagamento, quanto de influir na vedação à irredutibilidade dos subsídios.
Nesta ordem, ensina o Professor Hely Lopes
Meirelles:
“A prescrição administrativa opera a preclusão da
oportunidade de atuação do Poder Público sobre a matéria sujeita à sua
apreciação. Não se confunde com a prescrição civil, nem estende seus efeitos
às ações judiciais (v. adiante, item VI), pois é restrita à atividade interna da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002410-77.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 5/8
Administração, acarretando a perda do direito de anular ato ou contrato
administrativo, e se efetiva no prazo que a norma legal estabelecer”. (...) “O
instituto da prescrição administrativa encontra justificativa na necessidade
de estabilização das relações entre administrado e Administração e entre
esta e seus servidores, em obediência ao principio da segurança jurídica
(...)” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 26a edição, p.
642/643) (g.n.).
Noutro trecho, continua o administrativista:
“Finalmente, vejamos os efeitos da prescrição
diante dos atos nulos. A nosso ver, a prescrição administrativa e a judicial
impedem a anulação do ato no âmbito da Administração ou pelo Poder
Judiciário. E justifica-se essa conduta porque o interesse da estabilidade
das relações jurídicas entre o administrado e a Administração ou entre esta
e seus servidores é também interesse público, tão relevante quanto os
demais. Diante disso, impõe-se a estabilização dos atos que superem os
prazos admitidos para sua impugnação, qualquer que seja o vício que se lhes
atribua. Quando se diz que os atos nulos podem ser invalidados a qualquer
tempo, pressupõe-se, obviamente, que tal anulação se opere enquanto não
prescritas as vias impugnativas internas e externas, pois, se os atos se
tornaram inatacáveis pela Administração e pelo Poder Judiciário, não há
como pronunciar-se sua nulidade (...)”. (g.n.)
A despeito da orientação das Súmulas no 346 e no
473/STF, o direito de invalidação de ato administrativo nulo não é perene,
seja na senda administrativa, seja na senda judicial, sob pena de grave
desestabilização das relações sociais, conforme preciosa lição sobredita.
Existindo expressa disciplina normativa quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002410-77.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 6/8
prazo legal de invalidação respectivo, na forma do artigo 10, inciso I, da Lei
Estadual no 10.177/98 (diploma que regulamenta o processo administrativo
no âmbito da administração estadual), não pode a administração pública
voltar-se contra a prática dos atos administrativos que concederam benefícios
aos servidores interessados, ainda que se admita a existência de erros.
Também é certo que a disposição da Lei Estadual no
10.177/98 atinge o direito subjetivo da administração na via jurisdicional e
não apenas seu poder de autotutela.
Diante do princípio da segurança jurídica, não soa
razoável eternizar o direito subjetivo de ação da administração, quando, no
âmbito interno, norma vigente delimita razoável prazo para que se opere seu
poder de autotutela.
A legítima limitação do exercício do poder
administrativo de autotutela, por imposição legal, também inspira a
observância obrigatória do prazo decenal para a identificação do fenômeno
decadencial frente à tutela jurisdicional rogada pelo Estado.
Em caso análogo, assim decidiu esta E. Corte:
“AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
Erro
da
administração
pública. Benefício indevido. Inteligência da Lei
Estadual no 10.177/98 que estabelece prazo de dez
anos para a que Administração possa rever seus
próprios atos. Ajuizada a ação após bem mais de
dez anos da realização do ato. Decadência
configurada. Impossibilidade de rever o ato
judicialmente. Sentença que julgou improcedente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002410-77.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 7/8
ação mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
0055160-31.2012.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des.
Rel. MARCELO SEMER, j. 04/08/2014)
E ainda, decisão desta C. Turma Julgadora:
“COMPLEMENTAÇÃO.
APOSENTADORIA.
Servidora aposentada de autarquia estadual.
Pretensão de anular ato de concessão de sexta-
parte na complementação de aposentadoria, esta
concedida em 17 de fevereiro de 1997 e a outra em
janeiro de 1990. Decorridos mais de dez anos até
ajuizamento da ação, em 07 de janeiro de 2013.
Decadência administrativa. Prazo decenal do artigo
10 da Lei Estadual no 10177/1998. Prescrição
quinquenal, do artigo 1o do Decreto no 20910/1932,
aplicável por simetria. Lei especial que exclui a
aplicação da disciplina geral do Código Civil.
Decadência e prescrição que se conta da concessão
da vantagem, não obstante tratar-se de obrigação
de trato sucessivo. Precedentes deste Tribunal.
Demanda improcedente. Recurso não provido. (AC
no 0000326-44.2013.8.26.0053 Des. Rel. EDSON
FERREIRA j. 12.02.2014)
Nestas circunstâncias, a r. decisão merece reforma,
impondo-se a anulação do ato administrativo que sustou o pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002410-77.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 8/8
Gratificação Quinquenal, sendo de rigor o ressarcimento das verbas devidas
após a devida liquidação.
De registrar-se que o comando legal contido no art.
18 da Lei 7.347/85 impede a condenação em honorários advocatícios,
conforme consignado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 962.250/SP de
Relatoria do Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2018, impondo-se a cada
parte arcar com as custas e despesas processuais na mesma proporção.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora